Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-91.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000078-91.2006.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VILDSON DANES DE SOUSA APELADO: VILDSON DANES DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defensoria Pública opôs embargos de declaração contra o acórdão que manteve a condenação de VILDSON DANES DE SOUSA, arguindo a prescrição da pretensão punitiva retroativa, o qual foi rejeitado, nos termos do acórdão de fls. 1223/1228. Inconformada, a Defensoria Pública apresentou petição novamente requerendo que seja declarada a prescrição. Para tanto, argumenta que a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional foi revogada, após o Ministério Público indicar erro material na certidão do Oficial de Justiça, que fez constar intimação e não citação, o que foi acolhido pelo d. Magistrado. Alega que a prescrição ocorreu entre os marcos relativos ao recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia (fls. 1240/1243) A d. Procuradoria de Justiça, instada, se manifestou tal como nos embargos, pelo não reconhecimento da prescrição (fls. 1263/1264). É o brevíssimo relatório. Decido. Segundo se verifica dos atos processuais apontados pela Defensoria Pública, é certo que foi expedida carta precatória para o d. Juízo da Comarca de Francisco Santos/PI, objetivando o cumprimento de mandado de prisão, citação, intimação e recambiamento do réu para esta Capital. Constatou-se que referida carta precatória não atendeu todos os seus objetivos, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou ter intimado o réu e entregado a contrafé, em 21/6/2010. Contudo, não foram cumpridas as demais ordens deprecadas, segundo se pode conferir da certidão de fl. 271. Em razão do exposto, foi certificado nos autos que a carta precatória não cumpriu sua finalidade e que o Juízo Deprecado requereu o envio de novo expediente, o que foi atendido (fls. 274/275). A nova carta precatória tampouco atingiu o objetivo, porquanto o réu não se encontrava no endereço indicado, tendo seus familiares informado que ele viajou para o estado de Minas Gerais, sem deixar o endereço (fls. 300/301). Em vista disso, foi procedida a citação editalícia do réu e considerando que ele não compareceu e tampouco nomeou Defesa (fls. 343/346), foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, por decisão proferida em 19/10/2011 (fl. 350). A ordem de prisão do réu foi cumprida em 24/9/2016 (fl. 394), o que determinou o retorno dos autos à regular tramitação, em decisão lavrada em 26/9/2016 (fl. 397). Em 26/4/2017 o Ministério Público se manifestou, requerendo o chamamento do feito à ordem, para que fosse considerado o réu pessoalmente citado em 21/6/2010, data na qual foi parcialmente cumprida a primeira carta precatória (fl. 540). Sustentou o Parquet que o réu não poderia ser prejudicado por equívoco do Poder Público, diante da desídia do Oficial de Justiça, que não cumpriu todas as ordens deprecadas, o que culminou com a suspensão do prazo prescricional, sem que o réu tenha dado causa para tanto. O d. Magistrado acolheu integralmente a manifestação Ministerial por meio da decisão proferida em 12/6/2017, que passo a transcrever: Chamo o feito à ordem. Conforme apontado pelo Promotor de Justiça à fl. 414, o acusado foi regularmente citado pelo Juízo Deprecado, pessoalmente, tendo, inclusive, aposto assinatura na carta precatória (fl. 205-verso). Assim, a despeito da certidão do oficial de justiça constar que "intimou" Vildson, verifico tratar-se de erro material, tendo em vista o conteúdo da carta. Diante disso, revogo a decisão de fl. 266, a qual decretou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. À Secretaria para as providências cabíveis, atualizando o sistema e promovendo as comunicações necessárias neste sentido. (grifo nosso). Como bem destacou o d. Magistrado na decisão acima transcrita, o ato realizado pelo meirinho foi de fato a citação do réu e não apenas mera intimação, porquanto lhe deu plena ciência da ação penal, entregando-lhe a contrafé da carta precatória. Destaque-se que na folha de rosto da carta precatória constou expressamente que o réu deveria responder a acusação, informou o prazo e a possibilidade de ter sua defesa patrocinada pela Assistência Judiciária. Ademais, dentre os documentos entregues para o réu estava cópia da denúncia. Afere-se, pois, que o réu foi efetivamente citado em 21/6/2010, nada obstante tenha sido certificada apenas sua intimação. Diante disso, a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional foi revogada após o reconhecimento de erro judiciário, que desconsiderou a citação pessoal do réu, o que não pode repercutir em seu desfavor. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 336, DO CPP. DESTINAÇÃO EQUIVOCADA DA FIANÇA. ERRO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO. 1) Nos termos do art. 336, do CPP, a fiança pode ser revertida para pagamento da prestação pecuniária, descontado o pagamento das custas, multa ou indenização. 2) No caso, o apenado cumpriu integralmente a pena de serviços comunitários e postulou a conversão do valor recolhido a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, o que não se concretizou, em razão da indevida destinação da importância ao PROJUS, por erro cartorário e judicial. 3) Assim, não configurada a inadimplência injustificada, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de o Juízo da VEPEMA analise a possibilidade de declarar a extinção da execução penal, em razão do cumprimento da prestação pecuniária. 4) Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1363592, 07115297120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. – grifo nosso) HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. ERRO JUDICIÁRIO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DA PENA. A decisão que revogou o livramento condicional fundamentou-se no descumprimento das condições impostas, o que impunha a prévia oitiva do sentenciado, a fim de que exercesse o contraditório e a ampla defesa, notadamente quando este diligenciou em atualizar o seu endereço nos autos. Demonstrado que a revogação do livramento condicional do sentenciado decorreu de uma sequência de erros cometidos pelo Poder Judiciário, que certificou de forma equivocada o cumprimento integral da pena e expediu intimações para endereço diverso do informado nos autos, deve ser declarada extinta a pena nos termos do artigo 146 da Lei n.o 7.210/1984, com a expedição de alvará de soltura para colocação dele em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Ordem concedida. Expeça-se alvará de soltura. (Acórdão 539577, 20110020157543HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2011, publicado no DJE: 7/10/2011. Pág.: 210) Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em 26/10/2009 (fl. 230). A pronúncia foi proferida e publicada em 14/9/2018 (fls. 643/651) e contra tal decisão foi interposto recurso em sentido estrito, desprovido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, em sessão de julgamento realizada em 6/6/2019 (Acórdão no 1177089 – fls. 699/715). Levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, o réu foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, que prescreve em 16 (dezesseis) anos, na forma dos artigos 109, inciso II, e 110, do Código Penal. Considerando a menoridade relativa do réu na data dos fatos, o prazo é reduzido em metade, na forma do artigo 115 do Código Penal, devendo ser observado o período de 8 (oito) anos. Considerando a revogação do período de suspensão do processo, repita-se, por erro judiciário, não é possível considerar qualquer prazo suspensivo da prescrição. Nesse passo, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, em 26/10/2009 e a sentença de pronúncia, proferida em 14/9/2018, marcos interruptivos previstos no artigo 117, incisos I e II, do Código Penal, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Em casos assemelhados, esta Corte decidiu no mesmo sentido: 2. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal. 3. Nos termos artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal, a reprimenda corporal inferior a 1 (um) ano prescreve no prazo de 3 (três) anos, e a reprimenda igual ou superior a 1 (um) ano e não excedente a 2 (dois), prescreve em 4 (quatro) anos. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento do aditamento à denúncia e a decisão de pronúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes de lesão corporal (artigo 129, "caput", do Código Penal), de coação no curso do processo (artigo 344, "caput", do Código penal) e de rufianismo qualificado (artigo 230, § 2o, do Código Penal), nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, incisos V e VI, e artigo 114 (multa), todos do Código Penal. (Acórdão 1712852, 00083119420178070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023.) 3. A teor dos arts. 110 e 119 do Código Penal, "a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada" e "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". 3. 1. Decorrido período superior ao necessário à prescrição retroativamente calculada entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e prolação da sentença, reconhece-se a extinção da punibilidade das penas pelas três lesões corporais culposas que incorreu o réu, nos moldes dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110 e 119, todos do Código Penal. (Acórdão 1289233, 00284063620128070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020.) Considerando que se trata de matéria de ordem pública, acolho a manifestação e esclarecimentos da Defensoria Pública, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em face de VILDSON DANES DE SOUZA, na modalidade retroativa, e de consequência, extinguir a punibilidade da imputação do crime de homicídio narrado na exordial acusatória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, manifeste-se a Defesa acerca do interesse no recurso especial interposto. Em havendo desistência, remetam-se os autos para o d. Juízo de origem. BRASÍLIA-DF, 21 de agosto de 2023 16:39:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora